Tribunal: TCU
Processo: 028.696/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9194/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.696/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Attilio Pane (XXX.151.437-XX); Breno de Paula Andrade Cruz (XXX.979.926-XX); Fabricio Frizera Borghi (XXX.477.267-XX); Francisco Romulo Monte Ferreira (XXX.248.878-XX); Joao Regis Ivar Carneiro (XXX.781.547-XX); Leydi Del Rocio Silva Calpa (XXX.976.867-XX); Lidia Brochier (XXX.465.610-XX); Rafaela Giovana de Oliveira Sacramento (XXX.430.417-XX); Simone Fioritti Silva (XXX.791.608-XX); Sterlane Menezes Jacques Silveira (XXX.156.194-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.